Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-92.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003960-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA GRANCE VILLA MAYOR - CPF: 786.560.871-34 (RECORRENTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 21/09/2023 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Relator: Nego Provimento ao Recurso da Reclamada e Dou parcial Provimento ao Recurso da Reclamante. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 2º vogal: peço vista dos autos. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª vogal: Aguardo o pedido de vista. Sessão do dia 31/10/2023 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Relator: Nego Provimento ao Recurso da Reclamada e Dou parcial Provimento ao Recurso da Reclamante. (Sessão do dia 21/09/2023) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 2º vogal: Peço vênia Ao Relator, para divergir do voto e dou provimento ao recurso. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª vogal: Acompanho a divergência DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO: Adere ao voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FATURAS PAGAS - COBRANÇA INDEVIDA – EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO DAS FATURAS – NÃO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Diante da comprovação de que a conta objeto de corte do serviço estava inadimplida, bem como sendo compelido a novo pagamento, faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro, por se tratar de cobrança indevida, não havendo se falar em erro justificável.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida de fatura paga, havendo ainda a suspensão indevida dos serviços, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial e a condenou a
restituir
o valor pago pela fatura quitada em duplicidade (
R$ 98,60
), em
dobro
, e condenou a ré em
dano moral
(
R$ 2.000,00
), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguida pelos reclamados e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para:

1 - CONDENAR os reclamados solidariamente a restituírem aos reclamantes à quantia de R$98,60 (noventa e oito e sessenta), já calculados em dobro, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros legais a partir da data citação, (art. 405. CC).

2 - CONDENAR os reclamados a pagarem aos reclamantes, a título de danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art.523, §1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

A parte reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para
majoração dos danos morais
, e o
restabelecimento do serviço de internet
, enquanto a reclamada em suas razões recursais, alega a
ausência de ato ilícito, exercício regular do direito, e inexistência de ilícito e de dano moral
.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pela parte reclamada id. 143834665, enquanto que o reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a parte autora alega que é titular do
contrato de n°7191001445876-2182287
, e que recebeu várias cobranças referentes a suposto débito da fatura de
janeiro/2021 (R$ 66,87),
que foi paga em
01/02/2021 – id. 142906160
.

Alega que por diversas vezes enviou o comprovante de pagamento da fatura para a reclamada, não obtendo êxito na resolução do impasse, conforme
protocolos nº 719213865295241, 719213865969910, 719213866108617, 719213865969910, 719213866108615
.

Afirma ainda, que em razão da cobrança indevida de fatura paga, a ré efetuou a retirada do aparelho de internet, e ainda houve ameaça de negativação do nome da parte autora junto ao Serasa, razão pela qual se viu obrigado a efetuar novamente o pagamento da fatura no valor de
R$ 49,30 (id. 142906169).

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia para indevidamente, vez que a fatura já estava paga, mas a ré continuou a cobrar.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, ainda pendente de publicação, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(grifei)

Diante da comprovação do pagamento tempestivo da fatura, ilícito o cancelamento dos serviços de internet, devendo os mesmos serem restabelecidos.

Ainda, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, na medida em que procedeu a cobrança indevida de fatura já adimplida, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido. (Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
determinar
o
restabelecimento dos serviços de internet
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9
.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Pedi vista dos autos, uma vez que tive dúvida quanto ao desenlace dado na apreciação do recurso inominado pelo douto relator.

Reprisando o que está em julgamento verifico que a sentença condenou a CLARO S/A a restituir a recorrida ANA PAULA GRANCE VILLA MAYOR o valor de R$ 98,60 (noventa e oito reais e sessenta centavos) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Ocorre que, analisando os fatos pelos documentos anexados ao feito, observo que há saldo devedor da recorrida ANA PAULA GRANCE VILLA MAYOR no valor de R$ 66,87 (sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), pois quando trouxe aos autos o comprovante de pagamento é possível se concluir que o código de barras na confere com a respectiva fatura de serviços.

Com efeito, o código do comprovante de pagamento do dia 1/2/2021 tem como linha digitável a sequência 846400000002668702962022101257190005002015602762 enquanto que a linha da fatura de serviços que deveria ser paga no dia 25/1/2021 tem como linha digitável 846400000002668702962022101257190005002045802762, de sorte que por essa demonstração documental não se mostra realizado corretamente a quitação afirmada pela recorrida ANA PAULA GRANCE VILLA MAYOR.

Ademais, na tela sistêmica da companhia telefônica está bem identificado que a fatura com vencimento no dia 25/1/2021 somente veio a ser quitada no dia 5/6/2021, o que demonstra realmente que estava em aberto o débito e, portanto, não se verifica a prática de ato ilícito por parte da recorrente CLARO S/A, para que se possa ter como ocorrido o devolver de restituir e muito menos o dano moral na espécie.

Assim sendo, sem maiores delongas, peço vênia ao eminente relator para divergir e dar integral provimento ao recurso inominado interposto por CLARO S/A para julgar improcedente os pedidos constantes da reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023